Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000549-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA REINALDA BRAGA - CPF: 976.981.211-00 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), FRANCISCA REINALDA BRAGA - CPF: 976.981.211-00 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –
ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL
–
DESCABIMENTO
–

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA
DO MEMBRO INFERIOR DIREITO
–
QUANTIFICADA EM
10
%
–

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
–
SÚMULA 474 DO STJ

–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez que acometeu o membro inferior direito da parte autora foi de repercussão leve, quantificando no percentual de 10% não há que falar em adequação do
quantum,
pois o montante indenizatório deve
acompanhar proporcionalmente o grau da lesão verificada
pelo perito e o percentual de cobertura previsto na tabela da Susep
, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT

ajuizada por
FRANCISCA REINALDA BRAGA
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
a qual
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial, condenando a
seguradora
ao pagamento
da indenização securitária n
o valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
,

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
15/12/2020)
,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, n
os termos
do artigo 85
,
§
§ 2o
e 8o
,
do CPC/15
(ID
193006177
).

Inconformadas com o deslinde do feito
,
ambas as partes recorreram.

RECURSO DA PARTE AUTORA -
FRANCISCA REINALDA BRAGA

A parte autora alega em suas razões recursais (ID
193006178
) não concordar que sua lesão seja residual, quantificada em apenas 10%, pois o acidente de trânsito resultou em sequela definitiva que
a
impossibilita de realizar várias tarefas do dia a dia.

Afirma que lesões residuais não deixam sequelas tão permanentes e incapacitantes como é o caso da autora, que merece, minimamente, ter sua lesão classificada como média, no percentual de 50%.

Ao final, assevera que diante da gravidade do dano ao qual foi submetid
a
, o qual lhe retirou toda a capacidade laborativa, impõe-se fixar a indenização no valor equivalente a 50% do teto máximo indenizável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
193006185
).

RECURSO DA SEGURADORA -
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Inconformada, a seguradora sustenta em suas razões recursais (ID
193006180
)
que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações na data do acidente
, já que o último pagamento foi efetuado no ano de 2018
.

Assevera que a Resolução CNSP 273/2012 expressamente determinou em seu artigo 12, § 7o
,
que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica
ao
s autos, mas à hipótese em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente, mas não pelo proprietário inadimplente.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a
reconhecer a ausência de cobertura do seguro DPVAT para o sinistro noticiado nos autos e, consequentemente, julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
193006186
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
FRANCISCA REINALDA BRAGA
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face d
a

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em
15/12
/2020
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado
pelo Boletim de Ocorrência (ID
193005183
)
e demais documentos médicos
anexados à inicial (
ID
s

193005182
;
193005184
;
193005185
;
193005186
;
193005187
e;
193005188
).

Em sua inicial
(ID
193005178
)
, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor
de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada
s
, recorre
s
a
mbas as partes
.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, além da inversão do ônus sucumbencial.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, o dever de

indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação
dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”
(
AgRg
no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida
a
pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a

vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido
. ”

(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes
ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

(Resp. 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - VALOR RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manutenção do parâmetro de fixação e de redução do valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).”
(N.U 1038838-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 01/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. 2- A inadimplência de proprietário de veículo, vítima de sinistro, não descaracteriza a natureza da indenização securitária, não inviabiliza o pagamento. 3- Comprovado nos autos o nexo causal por meio de provas documental e pericial, impõe-se a manutenção da condenação.”
(N.U 1031567-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023).

Assim, mantenho inalterada a sentença nestes pontos, pois em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ.

No que se refere
à
suposta necessidade de adequação do q
uantum
indenizatório
,
constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que o acidente automobilístico narrado nos autos ocasionou invalidez permanente parcial incompleta em membro inferior direito de leve
repercussão residual, quantificada em 10%
(dez por cento), conforme imagem abaixo (ID
193006175
)
.

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado por este Tribunal de Justiça, tendo a parte apelante concordado com sua realização.

Nessa perspectiva, o que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá com o resultado da perícia que constatou inexistir a alegada invalidez permanente, pois não há em suas razões recursais argumentos técnicos capazes de refutar as conclusões do perito judicial, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Adem
a
is, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se
tratam
de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.
“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ)
.”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
(
g.n
.).

Portanto, a
manutenção
da sentença
neste ponto
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego

provimento

ao
s
recurso
s

interposto
s, mantendo inalterada a sentença recorrida.

No caso dos autos, deixo de
fixar
os honorários
recursais
nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024